Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-03.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação, não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 313, inciso II, do CPC.
3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. Recurso conhecido e não provido.